Tribunal: TJDFT
Processo: 0712190-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712190-11.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITOR ROMANO DA SILVEIRA FERREIRA AGRAVADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VITOR ROMANO DA SILVEIRA FERREIRA contra a decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0709285-30.2025.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 230526603), a d. Magistrada de primeiro grau declinou da competência em favor da Comarca de São Sebastião/SP, por considerar a escolha aleatória do foro da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF, haja vista que o autor é domiciliado na Circunscrição Judiciária de São Sebastião/DF, e a parte ré domiciliada na Comarca de São Paulo/SP. Em suas razões recursais (ID 70316380), o agravante sustenta que a d. Juíza primeva fora omissa quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial. Afirma não haver qualquer irregularidade na escolha da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF para ajuizamento da ação, pois o foro de São Sebastião/DF integra a Circunscrição Judiciária de Brasília. Colaciona precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que o consumidor pode propor a ação em seu domicílio. Por fim, postula a concessão de tutela de urgência, a fim de sobrestar a decisão recorrida até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pleiteia a reforma do decisum, para que seja declarada a competência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar o processo de origem. Não houve recolhimento do preparo. Esta Relatoria, consoante decisão de ID. 70365613, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento em dobro do preparo, uma vez que não fora recolhido conjuntamente com o recurso, tampouco havia postulação para concessão de gratuidade de justiça contida na fundamentação do agravo de instrumento ou no rol de pedidos. Verifico que o prazo transcorreu por inteiro sem que o recorrente cumprisse a determinação, consoante certidão de ID. 71313899. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, haja vista que não houve comprovação do recolhimento em dobro do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. O agravante, não obstante tenha sido intimado para promover o recolhimento em dobro do preparo recursal (ID. 70365613), deixou de fazê-lo. O não recolhimento do preparo é circunstância caracterizadora da deserção e inviabiliza a admissão do recurso. Consigno que, em consulta ao sistema pagcustas, realizada de ofício e por cautela, não há notícia de que alguma guia tenha sido expedida, vejamos: Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção recursal. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 6 de maio de 2025 às 10:57:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora